Tribunal: TJDFT
Processo: 0737185-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. REGRA DE COMPETÊNCIA. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.
2. Conforme teor do art. 125, da Constituição Federal, os Estados organizarão sua Justiça e a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.
3. O art. 61, inciso I, da Lei Estadual no 21.268/22 (Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás), disciplina que compete aos Juízos das Fazendas Públicas processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for autor, réu, assistente, interveniente ou oponente e as que lhes forem conexas ou acessórias.
4. Trata-se de competência absoluta em razão da pessoa, que não pode ser derrogada por vontade das partes, conforme regra prescrita no art. 62 do CPC.
5. No particular, os agravantes possuem sede em Goiânia/Go e Niterói/RJ, relevando-se patente a abusividade da cláusula de eleição do foro, a qual deve ser reputada ilegal, uma vez que ofende a norma estadual que fixa a competência das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás.
6. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.